Tribunal: TJDFT
Processo: 0732499-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a justificativa apresentada e decretou a prisão civil do devedor de alimentos, pelo prazo de 30 dias, ou até o adimplemento do débito alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para o decreto de prisão civil do devedor de alimentos, diante da alegada incapacidade financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXVII) e o CPC (art. 528, § 3o) autorizam a prisão civil do devedor de alimentos que não adimplir a obrigação e não apresentar justificativa aceita pelo juiz.
4. O devedor não nega a dívida, mas apenas alega impossibilidade financeira, sem comprovação de incapacidade absoluta.
5. Extratos bancários indicam recebimento de transferências de outras contas e gastos com apostas, o que afasta a alegada impossibilidade.
6. A prisão civil é medida coercitiva destinada a assegurar a subsistência digna do alimentando, prevalecendo sobre a liberdade do devedor inadimplente.
7. A revisão do valor dos alimentos não pode ser discutida no cumprimento de sentença, devendo ser buscada em ação própria (CC, art. 1.699).
8. Precedentes do TJDFT e do STJ consolidam que a mera alegação de dificuldade financeira, sem provas robustas, não afasta a prisão civil (Súmula 309/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão civil do devedor de alimentos é cabível quando não demonstrada justificativa plausível e absoluta impossibilidade de pagamento.
2. O inadimplemento parcial ou a simples alegação de dificuldade financeira não afastam a prisão civil.
3. A revisão do valor da pensão alimentícia deve ser pleiteada em ação própria, não sendo cabível no cumprimento de sentença.